Tribunal: TJDFT
Processo: 0749340-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749340-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FILIPE GABRIEL ESPINDOLA DIAS IMPETRANTE: EDVOLBER GOMES DE ALCANTARA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado EDVOLBER GOMES DE ALCANTARA (OAB/DF 59.925) em favor de FILIPE GABRIEL ESPINDOLA DIAS, apontando ilegalidade no ato praticado pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. O feito foi distribuído no Plantão Judicial, tendo o Exmo. Desembargador Presidente julgado prejudicado o presente habeas corpus (id. 53570329), tendo em vista que o Juízo de 1o Grau reconheceu sua incompetência e determinou o encaminhamento dos autos para o Juízo da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. O impetrante tomou ciência, sem recurso, da referida decisão (id. 53577935). Não identifico, portanto, nenhuma medida urgente pendente de análise que justifique a atuação como Relatora Eventual (art. 82, §2o, TITJDFT). Sendo assim, tal como determinado na já mencionada decisão de id. 53570329, após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora Eventual